Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu o recurso do autor em razão de deserção e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo demandado.

2. O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso em relação à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por ele apresentada. Assim, pretende o enfrentamento da questão e a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste vício a ser sanado. Isso porque, sendo relativa a presunção de hipossuficiência alegada, a parte restou devidamente intimada a comprovar a sua insuficiência de recurso. No entanto, permaneceu inerte. Assim, conforme fixado na fundamentação do julgado, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente, bem como do recolhimento do preparo, o recurso não restou conhecido por deserção.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.